Tribunal: TJSP
Processo: 1517001-78.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 - Município de Mauá – Sentença de extinção da execução fiscal de ofício, nos termos do art. 485, inciso VI, § 3o, do CPC – Insurgência da municipalidade – Não cabimento - Nulidade das CDAs – Títulos que não indicam o fundamento legal e a forma de atualização monetária do débito - Nulidade que remete ao próprio lançamento

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 - Município de Mauá – Sentença de extinção da execução fiscal de ofício, nos termos do art. 485, inciso VI, § 3o, do CPC – Insurgência da municipalidade – Não cabimento - Nulidade das CDAs – Títulos que não indicam o fundamento legal e a forma de atualização monetária do débito - Nulidade que remete ao próprio lançamento tributário - Precedentes do E. STJ – Precedentes desta C. Corte em situações congêneres – Violação dos artigos 202, inciso III, do CTN e 2o, § 5o, inciso III e § 6o, da Lei no 6.830/80 – Impossibilidade, ademais, de substituição da CDA – Tema no 1.350 do E. STJ – Sentença mantida – Apelação não provida.